Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724818-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROBISON FERNANDES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de execução no 0719365-58.2022.8.07.0001, que determinou ao exequente o recolhimento da diferença entre o valor de avaliação do bem penhorado e o valor do débito antes da realização da venda do referido bem fixada no prazo máximo de 30 dias (ID 2376022259 – origem). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada impõe obrigação sem respaldo legal, uma vez que o valor da dívida ainda não foi quitado e a venda do bem sequer foi realizada, sendo impossível apurar eventual saldo a ser recolhido. Sustenta que o valor de R$ 19.722,67 refere-se apenas a uma projeção de saldo devedor, com abatimento de avaliação prévia do veículo, a evidenciar eventual saldo que estará em aberto após a venda do veículo. Afirma que o valor efetivamente devido, em verdade, é de R$ 33.368,19, conforme constante do termo de penhora e da anterior planilha de débito juntada ao feito. Argumenta que a exigência de recolhimento prévio da diferença entre a avaliação e o débito é indevida, uma vez que ainda será credor, mesmo após a venda do veículo. Discorre que não há como apurar, antecipadamente, se haverá saldo a ser recolhido em favor da parte executada, após efetiva venda do veículo. Compromete-se a apresentar a prestação de contas quanto à existência ou não de saldo remanescente, após a venda do veículo. Aduz que a manutenção da restrição RENAJUD sobre o veículo impede a sua alienação, sendo imprescindível sua baixa para viabilizar a venda e posterior prestação de contas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a exigência de recolhimento da diferença entre o valor de avaliação e o valor do débito, até o julgamento do mérito recursal. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, para que seja afastada a exigência de recolhimento da diferença entre o valor de avaliação do bem e do saldo devedor antes da venda do bem, bem como determinada a baixa da restrição RENAJUD para permitir a alienação do veículo. Preparo recolhido (ID 73106067). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao credor agravante, assim como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, uma vez que importará no imediato recolhimento de eventual e incerta diferença entre o valor do débito perseguido e o suposto valor de avaliação atual do bem, que sequer foi claramente apurado na demanda. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado quanto ao ponto. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a determinação de recolhimento quanto aos eventuais valores atinentes à diferença entre o valor devido e o suposto valor de avaliação do veículo constrito. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aguarde-se, em cartório, o prazo para contrarrazões, conforme inteligência do art. 346 do CPC. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora